Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719981-83.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORACAO SUPREME LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INCORPORACAO SUPREME LTDA, DEJAIR JOSE BORGES, BVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, pela apelada, BVL Empreendimentos Imobiliários S.A., id 73936566, e pelos apelantes, Incorporadora Borges Landeiro S.A., Incorporação Supreme Ltda. e Dejair José Borges, id 73987130, em face de acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou-lhe provimento, tendo, ainda, modificado, de ofício, os honorários advocatícios de sucumbência, majorando-os em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados, BVL Empreendimentos Imobiliários S.A., Incorporadora Borges Landeiro S.A., Incorporação Supreme Ltda. e Dejair José Borges, para, querendo e no prazo legal, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator